Tribunal: TJPA
Processo: 0067009-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0067009-31.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: OSMAR SCARAMUSSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0067009-31.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 3ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO:

LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA - OAB-PA 14.802-B

APELADO:

OSMAR SCARAMUSSA

ADVOGADO: MÁRIO ALVES CAETANO - OAB-PA 8798-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA que condenou a apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, danos morais no valor de R$ 10.000,00 e custas processuais, em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária do Edifício Village Arcádia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o atraso na entrega do imóvel gera obrigação de indenizar por lucros cessantes; (ii) se há direito à compensação por danos morais em decorrência do atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso na entrega do imóvel configura mora contratual e gera o direito à indenização por lucros cessantes, presumida pelo tempo em que o comprador foi privado do uso ou aluguel da unidade imobiliária.

4.

A cláusula de tolerância superior a 180 dias é considerada abusiva, devendo ser limitada a esse período, conforme jurisprudência consolidada.

5.

Os danos morais são devidos quando o atraso na obra ultrapassa o mero dissabor, causando frustração e angústia ao consumidor.

6.

A inversão do ônus da prova é cabível em relações de consumo, sendo de responsabilidade da construtora justificar adequadamente o atraso, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para manter a sentença objurgada em todos os seus termos porque agendada conforme precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na entrega de imóvel gera a presunção de danos materiais na forma de lucros cessantes.

2.

A cláusula de tolerância superior a 180 dias é abusiva e enseja a condenação por danos morais e materiais.

3.

Os danos morais são devidos quando o atraso na obra causa prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.729.593/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.11.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0067009-31.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 3ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO:

LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA - OAB-PA 14.802-B

APELADO:

OSMAR SCARAMUSSA

ADVOGADO: MÁRIO ALVES CAETANO - OAB-PA 8798-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que

julgou procedente a pretensão para:

a) ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o preço do valor contratual atualizado do imóvel, a partir de 01.10.2012 até a data da entrega efetiva das chaves em 09.03.2016, com juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação, e correção monetária pelo INCC, desde a quitação;

b) a compensar as requerentes pelos danos morais sofridos, mediante o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em tudo acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da presente decisão;

c) CONDENO a parte requerida em custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.” ( Pje ID 21815306 – páginas1-8)

As razões recursais
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

estão

assentadas sob os seguintes argumentos:

-inaptidão da exordial dada a ausência de comprovação quanto aos danos materiais na modalidade de lucros cessantes;

-indevida inversão do ônus da prova;

-atraso na entrega de obra justificável a afastar a predicação de abusividade e

-tal qual os danos materiais, o prejuízo moral não é passível de indenização dada sua inexistência.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora avençados.( Pje ID 21815307 – páginas 11-51).

Contrarrazões

não apresentadas. ( PJe ID

21815313, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0067009-31.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 3ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO:

LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA - OAB-PA 14.802-B

APELADO:

OSMAR SCARAMUSSA

ADVOGADO: MÁRIO ALVES CAETANO - OAB-PA 8798-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível dada a presença de seus requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade.

À preliminar arguida.

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
argui a preliminar de inaptidão da exordial ante a ausência de demonstração e comprovação quanto aos danos materiais na modalidade de lucros cessantes
.

Pois bem. Tenha-se em mente que a questão litigiosa trata de indenização por atraso na entrega de unidade imobiliária localizada no Edifício Village Arcádia, com previsão contratual de entrega em março/2012, mas somente entregue em 03 de março de 2016. ( Pje ID

57513293 – página

1).

Frente ao cenário fático avençado,

o dano material nessa modalidade

atacada é presumido, significando dizer que dispensa provas para subsistir.

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA:

I-A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, gera dano presumido ao consumidor adquirente do bem. Portanto, mostra-se pertinente a aplicação de lucros cessantes.

II – Descabida é a justificativa de que a parte autora não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus a integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba não é suficiente a cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

III – Já se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega até a efetiva entrega ou até rescisão contratual
.

IV –

Dano moral. Atraso na obra que extrapola

o aborrecimento.

Cabível, ao caso, a redução dos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender a proporcionalidade e razoabilidade.

Adequação ao

entendimento

do

E. TJPA.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para atender o pedido do recorrente de redução do valor do dano moral e em relação ao quantum dos lucros cessantes, fixado no

percentual de 0,5% sobre o valor total do imóvel. No mais, deve ser mantida a sentença.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0842535-50.2019.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024). Destaquei.

Portanto, por força do precedente autoexplicável, rejeito a preliminar delineada.

Às premissas.

Axioma 1 – Cláusula de tolerância superior a 180(dias) – Danos Morais e Materiais

A cláusula de tolerância com prazo superior a 180(cento e oitenta) dias é eminentemente abusiva atraindo, por via de consequência, a indenização por danos morais e materiais, este último na modalidade de lucros cessantes.

A 2ª Turma de Direito Privado do TJPA vem há tempos decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
EDIFÍCIO “ATHENEA'S GARDEN”. INSURGÊNCIA CONTRA A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO TOLERÂNCIA DE 360 DIAS
. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INVOCAÇÃO DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO E FORÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO DAS INSURGÊNCIAS.
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO PARA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
. GREVE DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATRASO DE FORNECEDORES. FORTUITOS INTERNOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A Cláusula de Tolerância que estipula prazo de prorrogação superior a 180 dias é considerada abusiva, na esteira de jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser considerados os dias excedentes para fins de responsabilização da apelante, conforme delineado em sentença, com a consequente modificação do termo inicial da mora.

2. Greves dos trabalhadores da construção civil e atraso de fornecedores são caracterizados como fortuito interno, ou seja, estão ligados ao risco natural da atividade econômica da recorrente e, por isso, não configuram caso fortuito ou força maior e são incapazes de afastar a mora. Tais situações encontram-se dentro da margem de previsibilidade do ramo de atividade da construção e incorporação e já devem estar abarcadas pelo prazo contratual de prorrogação de 180 dias.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando esse atraso causa perturbação que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento e interfere na esfera subjetiva da parte, causando-lhe frustração, sofrimento e angústia.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066836-70.2014.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023 ) Destaquei.

Abusiva é, portanto, cláusula de tolerância superior a 180 dias, prolongamento que enseja a condenação em danos morais e materiais.

Outro precedente.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMPENSAÇÃO LEGAL COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
REJEITADA
– DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
PRELIMINAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA
–
REJEITADA
– CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA PENAL NÃO EVIDENCIADA –
MÉRITO
– ATRASO DE OBRA – VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NO LIMITE DE 180 DIAS – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO – ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL
–
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS –
ALUGUEIS FIXADOS
EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO – LEGALIDADE – INADIMPLÊNCIA DOS APELADOS NÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação

1 – Não se
constata a alegada violação ao art. 489, §1º, do CPC⁄2015, porquanto todos os argumentos expostos pelas partes, na petição inicial e na peça de defesa, foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente.
Preliminar Rejeitada.

Preliminar de Decisão
Extra Petita

2 –

Contrariamente ao alegado pelas apelantes, não houve cumulação entre a condenação ao pagamento de lucros cessantes e da multa prevista em cláusula penal no contrato.
Preliminar Rejeitada.

Mérito

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cláusula de tolerância de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; a ausência de comprovação de fato ensejador de lucros cessantes; a inocorrência ou não dano moral; e a minoração do
quantum
indenizatório.

2 – Em que pese seja legal a estipulação de cláusula de tolerância nos contratos de aquisição de unidade imobiliária, a fixação de prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias revela-se abusiva, devendo ser limitada ao período de 180 (cento e oitenta) dias, lapso consagrado na jurisprudência pátria.

3 – Os intemperes inerentes a construção civil
não configuram hipótese de
caso fortuito ou de força maior, não havendo, portanto, que se falar em desconstituição da responsabilidade das recorrentes por esse motivo.

4 – O Descumprimento, injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

5 –
Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado o
quantum
indenizatório total fixado na sentença recorrida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6 – Outrossim, a variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo das construtoras.

7 – Por fim, esclarece-se, que o não acolhimento das razões arguidas pelas recorrentes em apelação, não presume, por si só, a inidoneidade do seu recurso, não havendo, portanto, a litigância de má-fé arguida pelos apelados em contrarrazões.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0422626-92.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2020) Negritei.

O atraso de na entrega da obra sob enfoque superior ao tempo de tolerância gera a indenização por danos morais no valor

indicado na sentença atacada,
in verbis
:

b) a compensar as requerentes pelos danos morais sofridos, mediante o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em tudo acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da presente decisão. ( Pje ID 21815306 – página 8).

Entendimento que se mantém, destacando julgamento da relatoria

do Desembargador Alex Pinheiro Centeno:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL. CARACTERIZADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel além daquele pactuado contratualmente, caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor. Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso da empresa apelada com o cumprimento da obrigação avençada.

2.

Desse modo, entendo que a verba compensatória deve ser fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito
.

3.

Além disso, não verifico que o pagamento dos danos morais cumulado com as multas contratuais ocasionaria em uma excessiva indenização.

4.

Recurso
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802012-49.2017.8.14.0015 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/07/2024 ) O negrito é meu.

Dessarte, a sentença, nesse campo, permanecerá irretocável eis estar condizente com os precedentes desta Corte de Justiça.

Danos materiais na modalidade de lucros cessantes.
Segundo

texto delineado na preliminar arguida, observou-se sua qualidade presumida advinda do atraso na entrega de obra, cuja redação combatida será igualmente mantida dada a força dos precedentes do TJPA.

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito do TJPA ainda vem decidindo conforme julgamento da relatoria da Desembargadora Luana de Nazareth

Amaral

Henriques Santalices:

PROCESSUAL CIVIL –
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DOS REQUERENTES CONHECIDO PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido
.

2- Apelante afirma que não deu causa ao atraso da obra, que teria ocorrido por fatores alheios à sua vontade. No entanto as situações pontuadas fazem parte do risco de sua própria atividade.

3- O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

4- Recurso dos requerentes conhecido e provido. Recurso da requerida conhecido e improvido. Sentença reformada em parte.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0100634-85.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024 )

Portanto, nada há a alterar na objurgada dada o acerto do raciocínio jurídico conforme precedentes do TJPA.

Axioma 2: Indevida inversão do ônus da prova e atraso justificável

Diretamente. Aplicável é a legislação consumerista porque se está diante de uma inequívoca relação de consumo.

E nessa via já decidi:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA
. ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA AFASTADA.
SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL
. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXCEÇÃO PERCEBIDA.
QUANTUM
DE
0,5% DO VALOR DO IMÓVEL PROPORCIONAL À COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.
A legitimidade, no caso de atraso na entrega de unidade imobiliária é analisada à lume do CDC, de modo que todos os envolvidos na cadeia de consumo podem ser demandados
.

2. É possível a cumulação de multa penal com lucros cessantes, desde que, delimitados em importes distintos e a cláusula penal seja insuficiente para reparar o dano.

3. O valor de 0,5% (meio porcento) do valor do imóvel, por mês de atraso, a título de lucros cessantes, encontra-se proporcional à compreensão jurisprudencial.

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a Monocrática Recorrida.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026878-77.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024 ) O destaque é meu.

À vista disso, a inversão do ônus da prova se mantém, não havendo falar em justificativa qualquer ao atraso na entrega da unidade imobiliária

porque se espera de uma construtora um estudo de viabilidade da construção, que compreende a previsão de eventos tidos como normais ao empreendimento.

Meu posicionamento, portanto, é pelo conhecimento e

desprovimento do Recurso de Apelação Cível, mantendo-se irretocável a objurgada dado o acerto do raciocínio jurídico

conforme precedentes do TJPA.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024